Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR: COMPROVADA A DUPLA NOTIFICAÇÃO. CASSAÇÃO DA HABILITAÇÃO EM VIRTUDE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL: ENTREGA DA CNH. INFRAÇÃO COMETIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTREGA DESSE DOCUMENTO. IMPROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de nulidade dos processos administrativos que culminaram na suspensão, e posterior cassação da CNH. Alegações recursais centradas na ausência de notificação da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como na nulidade do processo de cassação da carteira de habilitação fundado no descumprimento da suspensão do direito de dirigir (infração anterior à entrega da CNH).

II. Conforme entendimento da Corte Superior (Súmula no 312 do STJ), e deste Egrégio TJDFT, é necessária a dupla notificação do infrator a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: i) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância, ou por equipamento eletrônico, em até 30 dias a contar da infração, para conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para oferecimento de defesa prévia; ii) a segunda (notificação da penalidade), após a confirmação da infração pelo órgão responsável. A ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n 1078365, DJE 05.03.2018.

III. No ponto, ônus probatório do requerido cumprido a contento (CPC, Art. 373, II), porquanto : (i) demonstrou que o requerente foi notificado da respectiva autuação no ato da abordagem (flagrante) que deu causa ao processo de suspensão da CNH (Id 15642225, p.9/11- Art.165, Código de Trânsito), bem como da abertura do procedimento administrativo (Id 15642225-p.15), razão pela qual não há de se falar em “perda de prazo administrativo”; e (ii) tentativa de intimação, via AR, do requerente da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, no endereço informado no órgão de trânsito (recorrente confirma que residia a época nesse endereço – Id 15642221-p.16/17), e por edital, em 1o.3.2016 (Resolução COTRAN no 404/2012, Art. 12- Id 15642221-p.11/12). Não evidenciada a alegada irregularidade a invalidar o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

IV. Doutro giro, assiste razão ao requerente quanto à nulidade do procedimento administrativo de cassação da CNH.

V. Nos moldes da Lei n.9503/97 (Art. 263, I), a cassação do documento de habilitação dar-se-á quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo.

VI. A jurisprudência deste Egrégio TDDFT considera, como termo a quo do prazo de suspensão do direito de dirigir, a data da efetiva entrega da CNH pelo condutor ou do recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.695319, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1156207; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1063616, DJE: 05/12/2017, 3a Turma Recursal, Acórdão n.744817.

VII. Nesse contexto, comprovado que a CNH do requerente foi entregue à autoridade de trânsito em 19.11.2018 (Id 15642225-p.27), posteriormente à infração que fundamentou a abertura do processo de cassação (22.10.2016- Id 15642225-p.31), é de se reconhecer a nulidade do processo administrativo no 055.021723/2012 que culminou com a cassação da CNH do requerente, e todos os efeitos dele decorrentes. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acordão n. 1226832, DJE: 4.2.2020; 2a Turma Recursal, Acórdão N. 1229616, DJE: 18.2.2020; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1189663 DJE: 06/08/2019.

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/DF (n. 055.021723/2012 – cassação da CNH). Na mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Art. 46).